Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801376-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DANTE CASSINI NETO

AGRAVADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801376-26.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: DANTE CASSINI NETO.

ADVOGADO: SEBASTIAO BANDEIRA – OAB/PA 8.156 - B

AGRAVADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO – OAB/PA 24.467

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE BEM MÓVEL. VENDEDOR QUE RETOMOU O TRATOR NEGOCIADO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RETOMADA QUE NÃO SEGUIU O RITO LEGAL. AUTOTUTELA PROIBIDA. ATO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RESTITUIÇÃO DO TRATOR QUE SE IMPÕE. TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Comprovada a existência de posse prévia, turbação ou esbulho, bem como a data de sua ocorrência, imperioso é reconhecer o pleito de concessão da tutela provisória de evidência, de modo a garantir, ainda que precariamente, a manutenção/reintegração de posse da parte autora.

2 – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Código de Processo Civil, o pedido liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.

3 - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANTE CASSINI NETO, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS (Processo nº 0809089-02.2019.8.14.0028), em face da decisão de id. 14384544 dos autos originários, prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu liminar de reintegração de posse.

Em breve histórico, nas razões de id. 2752185, a parte agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que firmou com o agravado um CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (id. 13503622) na data de 16/01/2019, onde este adquiriu daquele, um Trator da marca JOHN DEERE 6110J 4X4 – CHASSI 1BM6110JLGD008738, pelo valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais), a ser pago com uma entrada de R$ 55.000,00 e mais duas parcelas de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) a serem pagas nos dias 10/01/2020 e 10/01/2021.

Alega que pagou pela renovação do contrato de seguro, posterior a compra e venda do bem, uma vez que era exigência da financeira diante do referido bem ser financiado em nome do proprietário anterior.

Afirma que após a TRADIÇÃO, o bem sofreu acidente e a seguradora o deu como Perda total, resultando no pagamento do prêmio em favor do antigo proprietário, ora agravado, no montante total de 157.000,00 (Cento e Cinquenta e Sete mil reais), onde 117.000,00 (Cento e dezessete mil reais) foi utilizado para quitação do bem junto ao banco, já decrescidos juros pela antecipação e 40.000,00 (Quarenta mil reais) para compra do mesmo bem junto a seguradora.

Alega que o referido trator se encontrava na empresa AGRINORTE LTDA para reparos e que o Agravado jamais poderia ter retirado o bem de lá, sob o argumento de que o mesmo estava em seu nome.

Ao final, pugna pelo deferimento da liminar de reintegração de posse do bem móvel.

Em decisão monocrática de id. 2855459 foi indeferido o pedido de tutela recursal, sob o fundamento de não existir uma plena convicção quanto à quitação do contrato de compra e venda.

Contrarrazões ofertadas no id. 4408035, onde o agravado alega em apertada síntese que a relação entre as partes se iniciou através de um contrato verbal de aluguel e, posteriormente no contrato escrito de compra e venda do supracitado bem móvel, onde ambos não foram adimplidos motivo pelo qual mandou buscar sua máquina.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se a autora/agravada preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Adianto assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise dos autos e dos documentos que os instruem, atentando aos fatos e alegações da parte, constatei o preenchimento dos requisitos para concessão da medida antecipatória pleiteada.

Isso porque, ao que tudo indica, as partes transacionaram acerca da compra e venda de um trator e, após o pagamento de sinal e da tradição, houve suposto inadimplemento, no restante do pagamento por parte do comprador, que serviu de base para que o comprador se apropria-se do referido bem.

Ocorre que, uma vez realizada a tradição, e havendo o parcial inadimplemento do contrato, o bem já não mais pertence ao vendedor, cabendo ao antigo proprietário, ora agravado, tão somente pleitear a resolução do contrato, com perdas e danos, provando o prejuízo sofrido ou; exigir o cumprimento contratual, através de execução específica. contudo, jamais poderia ter se apropriado do bem já negociado, sob pena de exercício arbitrário das próprias razões.

Vejamos os seguintes julgados acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO DO BEM NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RETOMADA DO VEÍCULO PELO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO COMPRADOR – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A retirada do bem objeto do contrato de compra e venda sem o consentimento do comprador ou autorização judicial, ainda que comprovada a inadimplência, configura exercício arbitrário das próprias razões, afinal, o ordenamento jurídico nacional admite e autoriza a autotutela em hipóteses específicas e excepcionais, nenhuma das quais corresponde ao mero descumprimento do contrato de compra e venda. 2. O dever indenizar por perdas e danos exige a perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) ( CC, art. 402), sendo inadmissível, em todo caso, a condenação com base em danos hipotéticos. 3. “A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).
(TJ-MT 00021491520128110018 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Agravo de instrumento. ação de reintegração de bens móveis c/c indenização. locadores que retiveram bens móveis do locatário até que fosse efetivada a quitação dos alugueres inadimplidos. penhor que não seguiu o rito legal. autotutela proibida. ato que configura exercício arbitrário das próprias razões. restituição dos bens que se impõe. recurso conhecido e provido
. 1. (...) 3. A autotutela praticada pelo locador, de adentrar no bem locado, cuja posse fora transmitida ao locatário em razão do contrato de locação e reter os bens que lá se encontram configura exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado, pois há meios próprios e adequados para promover tanto o despejo como a cobrança de alugueres eventualmente atrasados. 4. A liminar deferida neste recurso para reintegrar o agravante na posse de seus bens, já fora integralmente cumprida, conforme se observa do mov. 30.1 e 30.2 dos autos originários. Assim, é o caso de confirmar a liminar outrora deferida, reformando a decisão agravada, com a restituição ao agravante dos bens retidos pelos agravados. (TJ-PR - ES: 00553834420208160000 PR 0055383-44.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/02/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021)

Portanto, a retirada do bem móvel objeto de promessa de compra e venda sem o consentimento do promitente comprador ou autorização judicial, ainda que comprovada a inadimplência, configura exercício arbitrário das próprias razões, de modo a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, com a restituição ao agravante do trator retido pelo agravado.

Neste sentido, comprovada a existência de posse prévia, turbação ou esbulho, bem como a data de sua ocorrência, imperioso é reconhecer o pleito de concessão da tutela provisória de evidência, de modo a garantir, ainda que precariamente, a manutenção/reintegração de posse da parte recorrente.

Deste modo, em um juízo perfunctório e superficial, entendo que resta caracterizado os requisitos para liminar de reintegração de posse do bem móvel, tendo em vista que a inadimplência do recorrente não justifica a retomada, na forma em que realizada pelo agravado, de maneira ilegal e abusiva, em autêntico exercício arbitrário das próprias razões.

Assim, restando comprovados, nos autos, os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Código de Processo Civil, é de se reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE DEFERIR A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO TRATOR RETOMADO PELO AGRAVADO.

Ressalto que a liminar ora deferida é precária, podendo ser alterada e/ou modificada pelo Juízo de piso, após a necessária dilação probatória na origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023